Tribunal: CARF
Processo: 15765.000019/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2006
PRÊMIOS. CARTÃO DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO INDIRETO. EMPRESA QUE CUSTEIA OS CARTÕES. LEGITIMIDADE.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a qualquer título, ao empregado e ao trabalhador avulso, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma. O pagamento de valores a título de prêmio de produtividade, por meio de cartão de premiação, integra o salário de contribuição. Lançamento mantido. A empresa que fornece cartões de bônus de premiação, mesmo que por intermédio de terceiro contratado para esse fim, a segurados contribuintes individuais, possui legitimidade para figurar no polo passivo de processo de exigência das contribuições decorrentes dos referidos pagamentos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULA 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, nos termos do enunciado da súmula 108 do CARF.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15765.000019/2008-47
ACÓRDÃO
2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TINTAS CORAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2006
PRÊMIOS. CARTÃO DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO INDIRETO. EMPRESA QUE CUSTEIA OS CARTÕES.
LEGITIMIDADE.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, a
qualquer título, ao empregado e ao trabalhador avulso, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma. O pagamento de valores a
título de prêmio de produtividade, por meio de cartão de premiação,
integra o salário de contribuição. Lançamento mantido. A empresa que
fornece cartões de bônus de premiação, mesmo que por intermédio de
terceiro contratado para esse fim, a segurados contribuintes individuais,
possui legitimidade para figurar no polo passivo de processo de exigência
das contribuições decorrentes dos referidos pagamentos.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
2
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULA 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício, nos termos do enunciado da súmula 108 do CARF.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna em relação à
multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 1021/1022):
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no
montante de R$ 1.320.414,46 (um milhão trezentos e vinte mil quatrocentos e
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
3
quatorze reais e quarenta e seis centavos), compreendendo o período de 04/2003
a 12/2006, relativo às contribuições da parte da empresa e dos segurados
incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais, conforme consta do
relatório fiscal, fls. 56/60.
Destaca o relatório fiscal que no exame da contabilidade da empresa constatou se
pagamentos à empresa Spirit Incentivo e Fidelização Ltda e à empresa Salles,
Adan Associados Marketing Incentivos S/C Ltda referentes a prestação de
serviços de marketing promocional, sendo esclarecido pela notificada, conforme
Declaração Anexo II à fl. 64, que os serviços prestados por estas empresas
consistiam no gerenciamento de programas de incentivo e premiação, através
de cartões eletrônicos (Flex Card) e destinavam-se a pessoas que trabalhavam
na função de balconistas junto a seus clientes, participantes nas campanhas de
marketing visando promoções de determinado produto.
A empresa de incentivo contratada emitia os cartões eletrônicos que
possibilitavam aos beneficiários, cujos nomes e respectivos valores eram
repassados pela Tintas Coral, saques diretamente no Unibanco 30 horas ou
realização de compras nos estabelecimentos credenciados.
Os valores pagos em notas fiscais emitidas pelas empresas de Marketing
Promocional, acima referidas, foram considerados como fatos geradores de
contribuições previdenciárias, apuradas como salário de contribuição pago a
contribuintes individuais, lançados os valores com fundamento no artigo 33, da
Lei no 8.212/91, nos levantamentos abaixo discriminados:
Levantamento PCS/Premium Card/Spirit – relativo às contribuições do período de
04/2003 a 04/2006, matriz e filial 0010-92;
Levantamento PCA/Premium Card/Salles Adan – relativo às contribuições do
período de 07/2005 a 12/2006, somente matriz.
As referidas notas fiscais foram registradas na contabilidade da notificada pelo
valor total, distribuídas em contas de despesas com propaganda e gastos
administrativos comerciais, não sendo considerados os valores relativos às taxas
de administração registrados nas notas fiscais da Spirit e Salles, com o título de
“Comissão de Agenciamento e Intermediação” e “Serviços/Honorários”, conforme
discriminado no anexo IV de fls.76/84.
Os pagamentos aos beneficiários dos cartões não foram declarados em guias
GFIP, motivo que ensejou a lavratura do auto de infração no 37.121.951-5, e
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Impugnação
Cientificada pessoalmente do Auto de Infração na data de 11/10/2007 (fl. 2), a
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 92/128) na data de 20/11/2007 (fl. 89), na qual alegou,
em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
Preliminares:
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
4
(i) Conexão com os autos de Infração DEBCAD no 37.121.949-3, DEBCAD no
37.121.950-7 e DEBCAD no 37.121.951-5;
(ii) Nulidade por falta dos requisitos para preenchimento da NFLD – Relatório Fiscal;
(iii) Nulidade por cerceamento ao direito de defesa;
(iv) Nulidade por responsabilidade tributária imposta ao administrador sem
motivação.
Mérito:
(i) Da não caracterização dos valores pagos como remuneração do trabalho;
(ii) Da atividade de marketing de incentivo – promessa de recompensa desvinculada
do trabalho;
(iii) Do ganho eventual – artigo 28, §9o, alínea “e”, item 7 da Lei no 8.212/1991;
(iv) Da não configuração do crime de sonegação de contribuição previdenciária.
Da Conversão do julgamento em Diligência
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP – DRJ/CPS, na data de 25/06/2008, por meio do despacho de diligência no 2191 (fls.
876/877), converteu o julgamento em diligência, para que a delegacia de origem se manifestasse
sobre os documentos apresentados pelo contribuinte junto à impugnação:
Dessa forma para o bom julgamento da lide, sugiro o retorno dos autos para a
manifestação da auditora notificante quanto aos documentos juntados à defesa, e
emissão de relatório fiscal complementar indicando os motivos para considerar os
pagamentos feitos a beneficiários dos cartões como pagamentos a contribuintes
individuais que prestaram serviços à notificada, bem com juntada de cópia do
relatório fiscal da infração relativo ao auto de infração n°37.121.948-5 (FL 38).
Em resposta, foi elaborado Relatório Fiscal Complementar (fls. 880/885), por meio
da qual a auditoria fiscal informou:
De acordo com o material apresentado, as campanhas promocionais realizadas
dividem-se em dois grupos, assim identificados pela notificada:
Concurso cultural - promoção dirigida ao pessoal das revendas “Coral” e seus
familiares, que consistia em elaborar frases e /ou desenhos em homenagem às
festividades(...) com premiação para os melhores trabalhos;
Campanhas
de
divulgação
dos
Produtos
“Coral’
–
promoções
que
recompensavam os colaboradores (balconistas das revendas) por incentivarem
os consumidores a adquirir seus artigos.
[...]
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
5
Na primeira modalidade será recompensado aquele que preencher certa
condição: elaborar a melhor frase ou desenho, escolhidos por uma comissão da
Tintas Coral; não há que se falar aqui, em prestação de serviços.
Já na segunda, existe a contraprestatividade: será recompensado aquele que
desempenhe certo serviço estipulado pela empresa (vender “n” latas de tinta;
manter o ponto de vendas devidamente organizado de acordo com as regras
estipuladas (docs 68 a 73 fls 215 a 249).
[...]
Diante do exposto, entendemos que não é devida contribuição previdenciária
sobre os valores pagos aos beneficiários constantes das Notas fiscais/Faturas
que identifiquem as campanhas culturais (1a modalidade), diferentemente do
que ocorre com os pagamentos efetuados aos participantes das campanhas de
divulgação dos produtos coral (2a modalidade), pois sobre estes há incidência de
contribuição
[...]
Assim sendo, deduzimos a presente NFLD os valores relativos às Notas
Fiscais/Faturas no 8.655, 8.713, 9.519, 9.520 e 11.037, nas quais há identificação
das campanhas culturais, conforme item “46” da impugnação, às fls. 110;
(...)
Ressaltamos ainda que, por ocasião da lavratura da NFLD, não tínhamos
conhecimento da natureza destes pagamentos, pois “os folhetos explicativos das
campanhas promocionais” constituem elementos novos, trazidos pela notificada
em sua impugnação.
(...)
Isto posto, fica mantida a NFLD no 37.121.952-3, referente ao período de
04/2003 a 12/2006, com alteração apenas para as competências 09/2003,
10/2003 e 12/2003, que contemplam Notas Fiscais das campanhas culturais (...)
conforme segue:
Comp.
Nota
Fiscal
Excluída
Valor Salário de Contribuição
De
Para
Set/03
no 8.655 no 8.713
27.328,43
24.628,43
Out/03
no 9.519 no 9.520
107.939,72
105.639,72
Dez/03
no 11037
87.949,31
87.049,31
Cientificada do resultado da diligência, a contribuinte apresentou defesa aditiva (fls.
930/939, em 21/11/2008 (fl. 930), na qual alegou as razões sintetizadas no acórdão de piso, que
abaixo reproduzo (fls. 1025/1026):
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
6
ao contrário do alegado pela fiscalização no item 9 de sua manifestação, houve a
materialização do disposto no artigo 854 do Código Civil, e não um contrato tácito
de prestação de serviços, demonstrando pelos documentos juntados que as
campanhas em foco representam efetiva promessa de recompensa, sendo as
promoções direcionadas às lojas e não aos profissionais vendedores destas
empresas, conforme destaca das campanhas “O Nordeste pinta com a coral” e
“Equipe Nota 10”, restando evidente que são direcionadas diretamente às lojas,
pessoas jurídicas, que tiveram livre decisão de como distribuir os prêmios que sua
revenda receber;
ainda quanto ao que se refere ao crédito de R$ 1,00 a cada 181 de produto
vendido, quem teria direito ao prêmio era a loja, não constando em nenhum lugar
que a campanha era direcionada aos vendedores, não havendo qualquer
vinculação com vendas;
em relação à Campanha “Cores Solidárias”, fls. 236, não houve estipulação de
metas relacionadas às vendas pelos empregados das lojas, somente que os
produtos da notificada caso comprados gerariam recursos para financiar os
trabalhos assistenciais da Casa Hope, não havendo qualquer remuneração por
trabalho dos vendedores, mas um incentivo para divulgação de campanha
filantrópica encampada pela empresa, como legítimo instrumento de marketing
social, acrescentando não ser possível identificar qualquer menção à premiação
de R$ 50,00 a R$ 500,00 citado no item 10 da manifestação fiscal;
sustenta que a fiscalização deixou de comprovar que os beneficiários já não
teriam sofrido retenção de contribuições previdenciárias pelo teto, lançando os
valores por presunção, tornando o lançamento ilegal, não podendo adotar a
alíquota máxima por mera presunção, tampouco com adoção de aferição indireta
pois a fiscalização poderia ter diligenciado diretamente nas empresas de incentivo
para tal;
ao final concordou com a exclusão do crédito como exposto pela fiscalização no
item 25 da manifestação, reiterando o cancelamento integral da NFLD pelos fatos
e fundamentos expostos em sua defesa inicial.
Da Decisão de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP – DRJ/CPS, em sessão realizada na data de 17/12/2008, por meio do acórdão no 05-
24.424 (fls. 1021/1034), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para retificar o
débito tributário e “excluir da base de cálculo do levantamento os valores relativos às Notas
Fiscais/Faturas no 8.655, 8.713, 9.519, 9.520 e 11.037, conforme item 30 da manifestação fiscal à
fl. 876”, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 1.021):
ASSUNTO: PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2006
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
7
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES
DE PREMIAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição o pagamento de prêmios a pessoas físicas por
intermédio de cartões de premiação, vez que visam retribuir o trabalho, conforme
art. 28, inciso III, da Lei no 8.212/91.
CO-RESPONSÁVEIS
O Relatório de corresponsáveis é parte integrante da notificação, tendo por
finalidade indicar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 984/1019), na data de
03/04/2009 (fl. 984), no qual alegou além de repisar os mesmos fundamentos apresentados na
impugnação, acrescentou:
(i) Da multa moratória, a fim de que seja aplicada no percentual máximo de 20%;
(ii) Da não incidência de juros de mora sobre a multa.
Pugna, ainda, para que as intimações sejam realizadas em nome de seus
procuradores.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo (fl. 1020) e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente destaco a existência de conexão entre a presente Notificação de
Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no 37.121.952-3, com os Autos de Infração por
descumprimento de obrigação acessória DEBCAD no 37.121.951-5 e DEBCAD no 37.121.950-7, que
compõe os processos administrativos no 15765.000223/2008-68 e no 15765.000222/2008-13,
respectivamente, todos julgados nesta mesma sessão de julgamento.
O inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece o conceito de salário-de-
contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
8
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato, ou, ainda, de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Ao passo que as verbas que não compõe a base de cálculo das contribuições
previdenciárias encontram-se declinadas expressamente no §9o do mesmo dispositivo legal, senão
vejamos, in verbis:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos
da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
e) as importâncias:
14 (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela
Lei no 9.528, de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de
junho de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
9
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de
1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do
auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados
da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
espaço) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria
canavieira, de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas
médico-hospitalares e outras similares; (Redação dada pela Lei no 13.467, de
2017)
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
10
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Vide Medida Provisória no
1.116, de 2022)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação
dada pela Lei no 12.513, de 2011)1. não seja utilizado em substituição de parcela
salarial; e (Incluído pela Lei no 12.513, de 2011)2. o valor mensal do plano
educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5%
(cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor
correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei no 12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Incluída pela Lei no 9.528,
de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei no
10.891, de 9 de julho de 2004. (Incluído pela Lei no 13.756, de 2018)
A propósito, apenas estão excluídas da folha de salários aquelas parcelas previstas
no artigo 28, § 9 da Lei n. 8.212/91, cuja redação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores aqui discutidos não fazia qualquer menção à figura dos prêmios de incentivo, sendo que
a mera denominação de “prêmio” dada às remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais não tem o condão de afastar a natureza remuneratória das verbas
repassadas em contraprestação aos serviços prestados.
Aliás, a própria doutrina trabalhista define os “prêmios” como parcelas
suplementares pagas em razão de o empregado alcançar determinados resultados no exercício da
atividade laboral. É como dispõe Mauricio Godinho Delgado (DELGADO, Maurício Godinho. Curso
de Direito do Trabalho. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: LTr, 2018, P. 916):
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
11
“Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante
pelo empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos
trabalhadores da empresa(...).
O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado,
têm nítida feição salarial (...).”
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função do
exercício da atividade e na hipótese de o empregado segurado ou contribuinte individual atingir
determinadas condições, do que resulta o seu caráter de contraprestação ao trabalho prestado,
não havendo que se falar aí em habitualidade, bastando, para tanto, que o segurado alcance a
condição predeterminada pelo empregador para jus ao benefício, de modo que deve ser
considerado para todos os fins como remuneração.
Acrescento, ainda, os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão de piso,
com o qual estou de acordo, utilizados para manutenção do lançamento (fls. 1028/1031):
Com efeito, a fiscalização apurou no exame da contabilidade da notificada que os
serviços contratados por interpostas empresas de Marketing para fornecimento
de cartões de premiação objetivavam o pagamento em dinheiro ou em lojas
credenciadas para os colaboradores que prestavam serviços para a notificada.
Segundo esclarecimentos prestados pela própria notificada, juntado pela
fiscalização no Anexo II fls. 62/64, os serviços prestados pelas empresas Salles
Adam e Associados Marketing Inc. Ltda e Spirit Marketing Promocional eram de
gerenciar programas de incentivo e premiação com balconistas de loja de tinta,
através de utilização de cartões eletrônicos (Flex Card). Estes programas eram
referentes a campanhas de produtos, que aconteciam em prazos limitados
(entre 2 e 3 meses), que visavam promoções de lançamentos de produtos.
Percebe-se assim que os balconistas de loja vendiam produtos da notificada
percebendo prêmios de incentivo, mas que eram pagos por meio de cartões de
premiação, podendo ser em dinheiro ou em produtos de redes credenciadas.
Ora, os colaboradores prestavam serviços sem vínculo empregatício para a
notificada, mas esta era responsável pelo pagamento do numerário para os
colaboradores, conforme se verifica das cláusulas do contrato com a empresa de
Marketing Spirit, abaixo transcritas, configurando-se a prestação de serviços
destes na categoria de segurados contribuintes individuais, conforme artigo 12,
inciso V, “g”, da Lei no 8.212/91, verbis:
[...]
Destaco o que especificam as Cláusulas do contrato de prestação de serviços
celebrado entre a Empresa Tintas Coral Ltda (CLIENTE) e Spirit Incentivo e
Fidelização Ltda, juntado pela fiscalização às fls.89/75, verbis:
Cláusula 1.2
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
12
A SPIRIT assegurará, durante todo o tempo de vigência deste contrato, o
funcionamento de sistema de premiação mediante a utilização de cartão
eletrônico (SPIRIT CARD), assim definido o instrumento físico de premiação
para os premiados indicados pela CLIENTE, e segundo os critérios
previamente definidos por esta.
Cláusula 1.3
Os pedidos de cada tipo de premiação através dos produtos retro
especificados serão feitos segundo a modalidade escolhida pela CLIENTE,
neste ato estipulada o SPIRIT CARD, através de formulário próprio da
CLIENTE ou por meio de correio eletrônico, solicitados única e
exclusivamente pelo responsável indicado no Campo IV deste Contrato,
devendo a CLIENTE especificar a quantidade, os valores e os premiados, (...)
Obrigações da contratada
2.1. A SPIRIT por força deste contrato obriga-se a:
2.1.1 – Fornecer à CLIENTE, contra o pagamento do valor a ser creditado, os
cartões eletrônicos nos valores e quantidade requisitados, observado os
limites de crédito 2..1.3 Garantir, que o uso de cartões SPIRIT CARD, permite
a realização de compras através de Redeshop e Cheque Eletrônico, em rede
de estabelecimentos integrados e conveniados que atendam às
necessidades da CLIENTE, bem como dos premiados, cuja relação atualizada
desses estabelecimentos faz parte integrante e inseparável deste contrato.
2.1.4.1 A SPIRIT declara que o SPIRIT CARD é um cartão magnético
administrado pela Instituição Financeira UNIBANCO, possibilitando
portanto, saques no Unibanco 30 horas e no Banco 24 horas, bem com a
realização de compras pelo sistema Redeshop e Cheque eletrônico.
2.1.6 Disponibilizar os recursos alocados pela CLIENTE para o pagamento
dos prêmios por ela concedidos quando da utilização dos cartões SPIRIT
CARD, mediante a disponibilização de uma senha personalizada (que
acompanha o cartão) a cada premiado indicado pela CLIENTE, no prazo de 2
dias úteis contados da data da comprovação do pagamento realizado pela
CLIENTE, que será efetivado mediante a apresentação da competente Nota
Fiscal a ser emitida pela SPIRIT.
Obrigações da CLIENTE
31. A CLIENTE por força deste contrato obriga-se a:
3.1.2 - Efetuar o pagamento à SPIRIT, dos valores a serem creditados nos
cartões, bem como da respectiva comissão de serviços, através de cobrança
por boleto bancário/ficha de compensação bancária, mediante a
apresentação da competente Nota Fiscal de Serviços a ser emitida pela
SPIRIT;
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
13
Logo, é peremptório que a concessão e o pagamento dos prêmios eram feitos
pela própria empresa contratante (Tintas Coral Ltda) e não pela contratada
(SPIRIT Incentivo e Fidelização Ltda), sendo a contratada uma mera repassadora
dessas verbas, e para tal cobrava uma comissão.
Corroborando que os valores constantes das notas fiscais levantadas pela
fiscalização correspondem aos pagamentos realizados às pessoas físicas indicadas
pela notificada, estão os documentos juntados pela defendente, “relatório de
premiados” e notas fiscais, fls. 253/867, em que constam o número do cartão, o
nome da pessoa física com respectivo CPF e valor pago.
Outrossim, os documentos referentes às campanhas promocionais de incentivo,
fls.150/214, demonstram a atividade dos colaboradores da notificada, tais como
auxiliar de comércio, vendedora, gerente, balconista, motoqueiro entregador,
inclusive seu local de trabalho, dentre as lojas revendedoras de tintas Coral e
matriz.
Os documentos juntados às fls. 216/249 relativo às campanhas promocionais “A
Coral dá o Tom”, “o Nordeste pinta com a Coral”, “Cores Solidárias”, “Equipe Nota
10”, demonstram que a notificada oferecia premiação de incentivo aos
vendedores de revendas de tintas Coral, demonstrando que os pagamentos
variavam conforme a tabela de pontos atribuída a venda do produto da
notificada, mas pagos por intermédio dos cartões. A título exemplificativo extraio
da Campanha “Coral dá o Tom”, à fls. 216 verso:
Campanha de Fidelidade para Balconistas e Gerentes Cada vez que você
fizer 5 pontos ganha um bônus de R$ 1,00 (um real).
Sempre que você atingir a quantia mínima de R$ 50,00 (cinquenta reais), o
valor será depositado como crédito em seu cartão VISA.
Junto com o seu cartão você já está recebendo a primeira estrela.
Chegando aos seis mil pontos, você é um vencedor. Ganha a quinta estrela e
um prêmio especial de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Os gerentes ganham 10% sobre a venda total da loja. Mais 10% sobre o
total da venda da loja serão divididos entre a equipe de apoio às vendas.
Saliento que é a própria notificada quem remunera por meio dos cartões de
premiação disponibilizados pelas empresas de Marketing, cuja atividade reside
em mera intermediação dos recursos, creditando os valores repassados pela
defendente nos respectivos cartões de premiação. Logo, esses pagamentos
ensejam a incidência das contribuições previdenciárias, pois integram o salário-
de-contribuição dos respectivos beneficiários, nos estritos termos do art. 28,
caput, da Lei no. 8.212/91, in verbis:
[...]
Logo, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
14
Da Limitação da multa de ofício – Retroatividade Benigna
Após o advento da MP 448/2009, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
de 27/95/2009, houve alteração dos artigos 32-A e 35 da Lei no 8.212/1991, devendo ser aplicado
o princípio da retroatividade benigna, independentemente daquela que se encontrava em vigor na
data do lançamento, como exige o artigo 106 do CTN, comparando-se as multas anteriores (artigo
35 e 32-A, da norma revogada), e os artigos 35 e 32-A na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
A matéria encontra-se, inclusive, sumulada neste Conselho, conforme redação da
Súmula CARF no 196, de observância obrigatória:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Portanto, deve-se apurar a retroatividade benigna em relação à multa aplicada a
partir da comparação do devido à época dos fatos com o regramento contido na nova redação do
artigo 35 da Lei 8.212/1991, nos termos da Súmula CARF no 196.
Incidência de Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
A recorrente, pugnou, ainda, caso não sejam acolhidas as razões expostas no
Recurso Voluntário, que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre os valores da multa
de ofício.
Entretanto, o pedido não comporta acolhimento.
Isso porque, forçosa a aplicação da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória
por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, que determina a incidência
de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício:
Súmula CARF no 108
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.720 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15765.000019/2008-47
15
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Da Intimação em Nome do Patrono
Quanto ao pedido do recorrente acerca da intimação dirigida ao endereço do seu
patrono (advogado), os incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam
integralmente a matéria, configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a
discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto,
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante disso, rejeito o pedido do recorrente de que as intimações sejam realizadas
por meio de seu patrono.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR PARCIAL
PROVIMENTO, para aplicar a retroatividade benigna no cálculo da multa por descumprimento de
obrigação principal, conforme Súmula CARF No 196.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1061
DF CARF MF
Original